Tribunal: TJES
Processo: 5027031-33.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027031-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: JHONATAN LOPES DA CONCEICAO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027031-33.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: JHONATAN LOPES DA CONCEICAO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO TRATAMENTO. AJUIZAMENTO CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DO
DECISUM
E A NECESSIDADE DE OBSERVAR ORDEM DE PREVALÊNCIA, NA CONFORMIDADE DA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. TEMA PACIFICADO NO SENTIDO DE SER MATÉRIA SOLUCIONÁVEL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO AFETAÇÃO À SOLIDARIEDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.234 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou, solidariamente com o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao provimento de consultas médicas em favor do Requerente, ora Recorrido. Em contrarrazões, pugna o Recorrido pelo não provimento do recurso.

(2). O Recorrente, por meio de seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com fulcro em decisão liminar proferida pelo STF no julgamento do Tema 1.234, bem como que seja fixada a ordem de cumprimento da determinação judicial, cabendo primeiramente ao Estado e, em caso de descumprimento, fixar o dever de ressarcimento a ele, se necessário, arcar com qualquer valor que decorra desta ação.

(3). De início, cumpre esclarecer que o presente caso não se amolda ao Tema 1.234 do STF, que versa sobre custeio de medicamentos não padronizados no SUS, sendo certo que o objeto da demanda se refere à realização de consultas médicas, razão pela qual deve ser rechaçada a arguição do Recorrente no particular.

(4). Quanto à questão da responsabilização do Recorrente, destaca-se que a responsabilidade dos entes públicos é
solidária
, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde.

(5). O C. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento no RE nº 855.178/SE, consagrou o Tema 793 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

(6). Como se constata nas razões lançadas no recurso, entende o Recorrente que o Juízo de origem,

antes de exigir o cumprimento da obrigação solidária estabelecida no ato judicial aos demais Entes, deveria tê-la direcionado primeiramente ao Estado, em conformidade com as regras de distribuição de responsabilidade no SUS, segundo a tese da responsabilidade sistêmica e do Princípio da Deferência.

(7). A despeito disso, a Constituição Federal é clara no sentido da solidariedade a respeito do tema, que evidentemente deve ser conservada. Sobre o questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, é crucial ressaltar que se trata de tema não relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior. Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o
decisum
, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários, aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial.

(8). Outrossim, destaca-se que na fase apropriada de cumprimento de sentença, haverá, se for o caso, o estabelecimento das regras de ressarcimento ao ente público que suportou o ônus do provimento judicial. É exatamente essa a linha pacífica de decidir do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

(9). Com efeito, devidamente comprovada a necessidade das consultas médicas solicitadas no caso concreto, bem como deflagrada demora excessiva dos entes públicos no atendimento da solicitação, não há que se cogitar reforma da r. sentença, devendo ser mantida em sua inteireza.

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)